Tribunal: TCU
Processo: 014.727/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 583/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação oriunda do Ministério Público Federal a respeito de possíveis irregularidades no âmbito do Contrato 123-SF/2012/0001, no valor de R$ 141.026.604,60, celebrado entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e a Iveco Latin America Ltda. (atual CNH Industrial Brasil Ltda.) para aquisição de oitenta Carros Contraincêndio (CCI); Considerando que foram dirimidas dúvidas relativas ao cumprimento de especificações técnicas dos veículos adquiridos, à luz do edital, em relação à: suspensão e capacidade de vencer obstáculos; utilização de pneus indisponíveis para pronta entrega no mercado local e não produzidos por fábricas brasileiras; atendimento da altura livre mínima entre os pontos da parte inferior dos chassis e o plano de deslocamento dos veículos; e atendimento de velocidade máxima exigida; Considerando, no entanto, que a impropriedade relativa aos pneus não atenderem os limites estabelecidos pelo fabricante não foi afastada, tendo sido constatado que a comissão de recebimento responsável pela verificação da adequação do veículo ao Termo de Referência atestou, em 26/7/2013, pneus fora dos limites estabelecidos pelo fabricante, em desacordo com o item 3.1.5 do Termo de Referência; Considerando que a contratada CNH Industrial Brasil Ltda., apesar de ter obtido isenção de tributos incidentes sobre a importação dos veículos, não repassou o correspondente desconto aos preços dos veículos, o que pode configurar dano ao erário, tendo em vista a ausência de revisão contratual conforme exigência legal e jurisprudencial, ex vi do § 5o art. 65 da Lei 8.666/1993; Considerando que a Infraero adotou providências após o conhecimento do fato e realizou administrativamente a glosa de 35% (R$ 37.681.149,04) referente à isenção do imposto de importação, bem como enviou expediente à Iveco solicitando assinatura de termo aditivo, mas não houve aceitação dos termos por parte da contratada, que decidiu judicializar a questão; Considerando que, por meio de decisão judicial, a Iveco obteve liminar e levantou o valor de R$ 26.441.491,11 então glosado, por meio do Agravo de Instrumento no 10000030-62.2014.4.01.0000; Considerando que a atuação desta Corte de Contas deve se guiar pela defesa do patrimônio público e pela legalidade dos atos e contratos, ante a possibilidade de não resolução da questão em outras esferas em tempo hábil, de forma a evitar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; Considerando que, por racionalidade e eficiência processuais, se mostra conveniente apurar os fatos relativos à conduta da contratada em processo apartado, oportunidade em que será novamente oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa para apuração dos indícios de dano ao erário, que se mostram suficientes para instauração de TCE; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu (peça 72) à proposta preliminar da unidade instrutora (peças 66-68); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso V, alíneas "c" e "g", em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU), c/c o art. 8o, § 4o, da Lei Complementar 75/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e adotar as medidas discriminadas no subitem 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.727/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: CNH Industrial Brasil Ltda. (01.844.555/0001-82). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha (XXX.208.101-XX) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando CNH Industrial Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas: 1.7.1.1. Leonardo Gonçalves Marini e Souza (XXX.327.591-XX), na qualidade de Gerente de Salvamento e Combate a Incêndio e membro da comissão de recebimento, por ter atestado que as características estabelecidas para o veículo (CCI) encontravam-se de acordo com os índices de velocidade, carga e pressão estabelecidos pelo fabricante do pneu, quando na verdade esses limites poderiam ser ultrapassados, contrariando o item 3.10.5 do Termo de Referência da Concorrência Internacional 5/DALC/SEDE/2010; 1.7.1.2. Sr. Fabiano Fujiwara Santana (XXX.279.031-XX), na qualidade de Coordenador de Combate a Incêndio e membro da comissão de recebimento, por ter atestado que as características estabelecidas para o veículo (CCI) encontravam-se de acordo com os índices de velocidade, carga e pressão estabelecidos pelo fabricante do pneu, quando na verdade esses limites poderiam ser ultrapassados, contrariando o item 3.10.5 do Termo de Referência da Concorrência Internacional 5/DALC/SEDE/2010; 1.7.1.3. Vitor Trindade Camacho (766.972.150-0), na qualidade de Coordenador de Manutenção e Sistemas de Segurança e membro da comissão de recebimento, por ter atestado que as características estabelecidas para o veículo (CCI) encontravam-se de acordo com os índices de velocidade, carga e pressão estabelecidos pelo fabricante do pneu, quando na verdade esses limites poderiam ser ultrapassados, contrariando o item 3.10.5 do Termo de Referência da Concorrência Internacional 5/DALC/SEDE/2010; 1.7.1.4. Geferson Gilberto Santos (XXX.759.306-XX), na qualidade de PSA Bombeiro e membro da comissão de recebimento, por ter atestado que as características estabelecidas para o veículo (CCI) encontravam-se de acordo com os índices de velocidade, carga e pressão estabelecidos pelo fabricante do pneu, quando na verdade esses limites poderiam ser ultrapassados, contrariando o item 3.10.5 do Termo de Referência da Concorrência Internacional 5/DALC/SEDE/2010; 1.7.2. autuar processo apartado de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, e: 1.7.2.1. determinar a realização, na TCE a ser autuada, de citação, como responsável, da empresa Iveco (CNH Industrial Brasil Ltda., CNPJ 01.844.555/0001-82), nos termos do inciso II do art. 202 do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresente alegações de defesa quanto à ausência de repasse, no valor dos carros contraincêndio adquiridos pela Infraero, da isenção tributária referente ao imposto de importação, contrariando o § 5o art. 65 da Lei 8.666/1993 e/ou recolha aos cofres da Infraero a quantia abaixo indicada, referente à irregularidade descrita, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 37.681.149,04 8/12/2014 1.7.2.2. informar à responsável que, caso venha a ser condenada pelo Tribunal, o débito apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. encaminhar cópia deste acordão à Infraero e aos responsáveis, bem como ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Distrito Federal, com vistas a subsidiar o Inquérito Civil Público 1.16.000.002147/2013-41; 1.7.4. informar o Ministério da Infraestrutura acerca da instauração de processo apartado de tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal; 1.7.5. encaminhar cópia da instrução (peça 66) aos responsáveis e à Iveco (CNH Industrial Brasil Ltda.) a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas.